Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-23.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000023-23.2012.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARIA LEIDIANE MENDES BRAGA, LEIDINALVA MENDES BRAGA

APELADO: COMERCIAL BARÃO DO RIO BRANCO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0000023-23.2012.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA / PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A
.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553.

AGRAVADO:
COMERCIAL BARÃO DO RIO BRANCO LTDA.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO CABAL DO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária Presencial, aos quinze (15) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0000023-23.2012.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA / PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A
.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553.

AGRAVADO:
COMERCIAL BARÃO DO RIO BRANCO LTDA.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
nos autos da
ação monitória,

em face de
COMERCIAL BARÃO DO RIO BRANCO LTDA
, diante do inconformismo com decisão monocrática
(ID 16065638)
, que conheceu do recurso de apelação cível, e lhe negou provimento no sentido de manter a sentença proferida pelo juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA.

Em suas
razões
, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, que lhe negou provimento ao recurso de apelação cível, alegando que decisão monocrática, não merece prosperar, por se mostrar em desacordo com a legislação vigente.

Todavia, mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa, proferindo voto para julgamento do órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO CABAL DO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Pretende o recorrente seja reformada a decisão monocrática, para que seja provido o recurso de apelação. O recorrente peticiona aos autos requerendo que seja conhecido e provido o presente Agravo, solicitando, data vênia, a reforma da monocrática ora recorrida, rogando o provimento ao recurso de Apelação Cível, pelas razões ali especificadas.

No caso em questão o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que a agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo em despacho à

id. 16519896
, não se desincumbiu da atribuição de
recolher as custas (em dobro)

do preparo recursal,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso.

Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.

4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

5. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.

6. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022.)

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
considerando inadmissível face sua deserção
, mantendo a decisão monocrática deste julgador que

CONHECEU
,
porém lhe

NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de Apelação, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2024